Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703260-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMAO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMÃO OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato no 0734486-63.2021.8.07.0001, afirmou que só analisaria o pedido de tutela de provisória após o contraditório. Afirma que o não deferimento da tutela provisória causará grandes prejuízos para a agravante. Aduz que o pedido feito é diverso do anteriormente indeferido, já que busca a homologação de plano de pagamento, uma vez que seu salário está sendo totalmente utilizado para pagar as parcelas devidas às rés. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência recursal. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada e a homologação do plano de pagamento. Ausente o preparo ante o requerimento da gratuidade da justiça. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 32426031, o agravante manifestou-se conforme no ID 32982676. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, ante a ocorrência de inovação recursal. No caso dos autos, a parte requereu a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em conta corrente, pedido que foi deferido pelo juízo de primeira instância e, posteriormente, indeferido com a reforma da decisão em sede de Agravo de Instrumento. A parte pugnou, então, pela homologação de plano de pagamento das dívidas debitadas em conta corrente, tendo o juízo proferido decisão afirmando ser impossível deferimento de tal pedido sem a manifestação da parte contrária. Vejamos: 1. A repactuação das dívidas pretendida pela autora não comporta antecipação de tutela em caráter liminar, pois a proposta apresentada pela devedora pode não ser devidamente suficiente, vindo a prejudicar os credores. 2. Por esse motivo, postergo a análise do pedido de tutela antecipada ao exercício do contraditório. 3. Fica a parte autora intimada a apresentar o plano de pagamento na audiência de conciliação, oportunidade em que os credores serão ouvidos e poderão se manifestar a favor ou contra o plano de pagamento apresentado. 4. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. A parte autora, ora agravante, peticionou novamente, aduzindo a diferença dos pedidos e a necessidade de seu deferimento, tendo o juízo a quo proferido a decisão agravada. Transcrevo: 1. A decisão de ID n. 104704566 deferiu o pedido antecipatório e determinou aos réus que se abstenham de promover descontos na conta corrente da autora em percentual superior a 30% da sua remuneração líquida, observados os descontos efetuados em sua folha de pagamento. 1.1. A referida decisão, no entanto, teve sua eficácia suspensa por decisão proferida em sede de agravo de instrumento (ID 106389680), a qual firmou entendimento no sentido de que a limitação deve se restringir apenas aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. 2. Já na petição de ID n. 107412072 a autora requereu, em sede de tutela antecipada de urgência, que os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito se limitem ao valor de R$ 2.860,32, com base no plano de pagamento apresentado na inicial. 3. A decisão de ID n. 108042159 consignou que a repactuação das dívidas pretendida pela autora não comporta antecipação de tutela em caráter liminar, uma vez que a proposta apresentada pode vir a prejudicar os credores. Por esse motivo, condicionou a análise do pedido de tutela antecipada ao exercício do contraditório. 4. Veja-se, portanto, que, por ora, este Juízo está impossibilitado de efetuar qualquer restrição dos descontos na conta corrente da autora, pois a questão foi decidida em segunda instância, devendo a parte tentar reverter o julgado por meio dos instrumentos recursais cabíveis. 5. Quanto à repactuação de dívidas pretendida, conforme já noticiado, depende de prova de que o plano de pagamento será suficiente para saldar o crédito dos réus. 6. Assim, considerando que a matéria ainda é controversa nestes autos, não se faz possível o deferimento da tutela antecipada antes do mínimo contraditório, com a intimação dos credores para juntarem documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário apresentado pela demandante ou de renegociar as dívidas, na forma do artigo 104-B, § 2°, da Lei 14.181/2021. 7. Desse modo, considerando que a audiência de conciliação foi infrutífera (art. 104-B, da Lei 14.181/2021), intimem-se os réus para, no prazo de 15 dias, juntar documentos e demonstrar as razões da negativa de aquiescer com o plano voluntário apresentado pela autora na inicial e por quais motivos não se faz possível renegociar as dívidas. Poderão, ainda, apresentar plano de renegociação dos débitos que se amolde à situação financeira da devedora , evitando, assim, a formalização de plano judicial compulsório. Verifica-se que a decisão agravada tão somente estabeleceu a necessidade de manifestação da parte contrária antes do deferimento ou indeferimento do pedido feito. Não tendo ocorrido a análise do pedido ainda, incabível apresentação de recurso requerendo seu deferimento, ante à patente inovação recursal e supressão de instância. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 15:48:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador